Tribunal: TJDFT
Processo: 0744913-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Suspensão. Ação rescisória. Inexistência de prejudicial externa. Tema no 864, do STF. Questão expressamente enfrentada na fase de conhecimento. Selic. EC no 113/21. Ausência de anatocismo. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, visando à implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013
II – Questão em discussão
2.. Há seis questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento individual da sentença; (ii) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual da sentença em razão da pendência de ação rescisória; (iii) verificar a exigibilidade do título executivo judicial, inclusive quanto à alegada violação ao Tema 864 do STF e à Lei de Responsabilidade Fiscal; (v) avaliar se há excesso de execução em razão da aplicação da Taxa Selic; (vi) examinar a existência de quantia incontroversa no cumprimento de sentença;
.III – Razões de decidir
3. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença oriundo de título executivo constituído em seu desfavor.
4. Não conhecida a ação rescisória, inexiste fundamento jurídico para obstar o cumprimento individual da sentença coletiva.
5. Se a aplicabilidade do Tema no 864, do STF foi expressamente enfrentada na fase de conhecimento, descabida a rediscussão da quaestio no cumprimento da sentença.
6. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida está em conformidade com o comando constitucional (EC no 113/2021) e com os atos normativos do CNJ. Bem por isso, não configura bis in idem ou anatocismo.
7. Se a Fazenda Pública questiona a própria exigibilidade do título judicial, não há parcela incontroversa.
IV – Dispositivo
8. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/21, art. 3o; Resolução no 303/19, do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0723021-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/9/25; e TJDFT, AGI 0702723-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/5/25.